Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707476-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: RESIDENCIAL NATUREZA EM FLOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fábio dos Santos Souza contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença no 0704270-26.2020.8.07.0011, ID no 171584501. 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO